Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701381-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA LIMA REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDA LIMA REIS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que nos autos do Mandado de Segurança no 0700521-77.2020.8.07.0018, deferiu o pedido liminar para determinar análise do requerimento administrativo da agravante no prazo de 30 (trinta) dias. Indeferido o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida conforme decisão id. 13895535. Ofício do juízo agravado informando que o feito principal fora sentenciado (id. 15255555). Devidamente intimada sobre o interesse recursal, a agravante quedou-se inerte conforme certidão id. 15949554. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 12 de maio de 2020 14:23:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador